Tribunal: STF
Processo: RE 639138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. 2. Previdência Complementar. Cálculo da aposentadoria. 3. Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres. 4. Fator de discrímen constitucional aplicado aos regimes geral e próprio de previdência. Extensão a contratos de planos de previdência privada. 5. Discussão acerca da observância do princípio da isonomia. 6. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida.